Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-81.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001512-81.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
IGOR MACIEL ANTUNES

APELADO: ELIZANDRA NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE SALES MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. COBERTURA SECURITÁRIA/PROTEÇÃO VEICULAR CONTRATADA PELO LOCATÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS AMBÍGUAS OU FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR. PERDA DA COBERTURA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Regresso movida pela Locadora (Apelante) contra a Locatária (Apelada), buscando o ressarcimento do valor de R$ 12.088,42 (doze mil e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) pago a terceiro em razão de condenação judicial decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo locado. O veículo, um Chevrolet/Onix Plus Joy Black, conduzido por pessoa autorizada pela Locatária, envolveu-se em um sinistro, motivando a condenação solidária da Locadora, na ação movida pelo terceiro prejudicado. A Locatária havia contratado proteção veicular denominada "Proteção Completa", com pagamento de prêmio e de franquia (Custo Pré-Fixado de Limite de Danos) de R$ 2.000,00, efetivamente quitada após o acidente. O Juízo de primeira instância entendeu que a contratação e o pagamento da franquia isentavam a Locatária do reembolso adicional, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Locadora.

II. Questão em discussão

2.

i. Se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação de veículos entre a empresa Locadora e o particular Locatário, notadamente no que tange à contratação de proteção veicular acessória.

3.

ii. Se a ausência de chamamento ao processo da Locatária na ação indenizatória movida pelo terceiro prejudicado impede o exercício do direito de regresso pela Locadora.

4.

iii. Se a contratação da "Proteção Completa" e o pagamento do respectivo Custo Pré-Fixado de Limite de Danos (franquia) pela Locatária, após o acidente, cobrem os danos materiais causados a terceiros e afastam o direito de regresso da Locadora pelo valor principal da indenização.

5.

iv. Se a alegada infração das normas de trânsito pelo condutor (culpa) implica automaticamente a perda da cobertura securitária contratada, autorizando o ressarcimento integral pretendido pela Locadora.

III. Razões de decidir

6.

A relação jurídica estabelecida entre a Locadora e a Locatária configura relação de consumo, aplicando-se integralmente as normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que a Locatária é a destinatária final do serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor justifica a interpretação contratual mais benéfica, conforme o artigo 47 do CDC.

7.

A alegação de ausência de chamamento ao processo não obsta o direito de regresso, que possui fundamento legal próprio nos artigos 283 e 934 do Código Civil. A responsabilidade da Locadora perante o terceiro, decorrente do risco da atividade (responsabilidade objetiva), é autônoma em relação à responsabilidade da Locatária perante a Locadora (responsabilidade contratual), sendo a cláusula 8.3.6 do contrato apenas uma previsão do direito material de regresso, cuja exigência não é condicionada à participação do devedor regressivo no processo primário.

8.

A proteção veicular acessória, denominada "Proteção Completa" no contrato e ofertada mediante pagamento adicional de prêmio (R$ 870,00), aliada à menção a "Proteção Ocupantes/Terceiros" no contrato específico (ID 95934683) e a natureza do serviço oferecido, gera a legítima expectativa no consumidor de que os riscos inerentes ao uso do veículo, inclusive danos a terceiros, estariam cobertos, mediante o pagamento da participação obrigatória (franquia), aqui denominada Custo Pré-Fixado de Limite de Danos (R$ 2.000,00).

9.

A exclusão de cobertura em razão de infração genérica às leis de trânsito ou culpa do condutor, conforme pretendido pela Locadora (Apelante), esvazia a própria finalidade do contrato de proteção, que visa cobrir os riscos de acidentes, quase sempre associados a alguma forma de culpa. Tal exclusão, prevista apenas em Condições Gerais de grande volume e complexidade, não se harmoniza com o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) sobre os riscos e limites da cobertura contratada de forma "completa". A efetiva cobrança e pagamento do Custo Pré-Fixado de Limite de Danos (franquia) de R$ 2.000,00 pela Locadora à Locatária após o sinistro demonstra o reconhecimento da cobertura securitária para o evento.

10.

Tendo o Locatário/Consumidor contratado a proteção e pago a participação obrigatória devida no limite estabelecido, a Locadora, ao buscar o ressarcimento integral do valor pago ao terceiro, excede os limites contratuais e incorre em enriquecimento sem causa, pois já recebeu o prêmio da proteção e a franquia acordada para o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

11.

Manutenção integral da sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos de locação de veículos que incluem a contratação acessória de ‘proteção completa’ mediante pagamento de prêmio e de 'Custo Pré-Fixado de Limite de Danos' (franquia), a responsabilidade regressiva do Locatário perante a Locadora é limitada ao valor da participação obrigatória, desde que não comprovada conduta dolosa ou culposa grave que configure a perda inequívoca da cobertura, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação clara, previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. Cláusulas contratuais que preveem a perda da cobertura securitária por infração genérica às leis de trânsito ou por culpa devem ser interpretadas restritivamente contra a Locadora, sob pena de esvaziar a função social do contrato de proteção veicular."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 283, 346, III, 934; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), artigos 2º, 3º, 6º, III, e 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8001512-81.2024.8.05.0079, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
e Apelada
ELIZANDRA NASCIMENTO FERREIRA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)